Tribunal: TJBA
Processo: 8014064-51.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014064-51.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO VALDIR NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

APELADO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA COBERTURA SECURITÁRIA À ADIMPLÊNCIA DE FINANCIAMENTO. VALOR DEVIDO PELO ROUBO DO VEÍCULO. DANOS MORA
L
E MATERIA
L
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Alfredo Valdir Nascimento da Silva Júnior contra
a
sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Cobrança
c/c
Indenização por Dano Moral, movida
em face de
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular. A sentença condenou o
A
utor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de
J
ustiça. O
Acionante
alega o pagamento pontual das parcelas do seguro e a abusividade da cláusula que condiciona a cobertura securitária à quitação regular do financiamento. Requer o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a cláusula que condiciona a cobertura securitária à adimplência do financiamento é abusiva; (ii) definir se é devida a indenização pelo valor do veículo roubado, considerando as condições contratuais e a situação do financiamento; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é caracterizada como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 2º e art. 3º do CDC, uma vez que a
D
emandada presta serviço de proteção veicular similar ao oferecido por seguradoras.

4.
A cláusula contratual, que exclui a cobertura securitária para veículos com financiamento em atraso superior a 60
(sessenta)
dias, configura limitação de direito e deve ser redigida com destaque e cientificação adequada, conforme o art. 54, §4º, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A exigência de adimplência do financiamento, para a cobertura securitária é considerada abusiva por extrapolar os limites razoáveis, uma vez que a situação patrimonial do bem financiado não interfere no risco coberto de roubo ou furto, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6.
É devido o pagamento da indenização de R$ 63.503,00
(sessenta e três mil, quinhentos e três reais)
, referente ao valor do veículo roubado, com desconto de R$ 3.461,90
(três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos)
, a título de cota de participação, desde que o
A
utor providencie a quitação dos débitos incidentes sobre o veículo ou apresente os meios necessários para que a
A
pelada realize a quitação diretamente.

7.
O descumprimento contratual pela
Recorrida
não caracteriza dano moral, por configurar mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial que exige impacto significativo na esfera psicológica para a
caracterização
de dano moral.

8.
Quanto ao pedido de indenização por dano material, relativo ao aluguel de veículo, não há comprovação nos autos dos gastos alegados, inviabilizando o deferimento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV, e 54, §4º; CPC, art. 487, I; CC/2002, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1638373/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelaç
ão
n°
8014064-51.2019.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figura como Recorrente
ALFREDO VALDIR NASCIMENTO DA SILVA JÚNIOR
,
sendo
Recorrid
a

AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
.